Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006706-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) ao não enfrentamento de lapsos temporais específicos de suposta inércia da exequente; (ii) à ausência de definição de critério jurídico para distinção entre diligência eficaz e diligência infrutífera para fins de interrupção da prescrição (art. 240, §§ 1o a 3o, do CPC); e (iii) à ausência de manifestação acerca da base de cálculo de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão examina de forma global e fundamentada a dinâmica processual, concluindo pela inexistência de inércia do credor, ainda que não enfrente, de modo individualizado, todos os intervalos temporais apontados pela parte; 4. A adoção de diligências reiteradas para localização do devedor configura cumprimento do ônus de impulsionamento do feito, sendo desnecessário o êxito das medidas para caracterização de atuação diligente, o que autoriza a incidência da Súmula 106 do STJ.
6. Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios quando o acórdão expressamente afasta sua fixação em razão da rejeição da exceção de pré-executividade sem extinção do feito executivo

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “ 1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e resolve a controvérsia de forma coerente e integral. 2. A realização de diligências sucessivas, ainda que infrutíferas, caracteriza atuação diligente do credor e autoriza a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando a alegação de prescrição por demora na citação
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Manoel Carlos de Oliveira
contra o acórdão desta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição material com fundamento na Súmula 106 do STJ.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de
omissão
porque a Turma Julgadora não se manifestou sobre hiatos temporais de paralisação injustificada imputáveis exclusivamente à exequente/embargada (entre novembro/2022 e janeiro/2023, e entre maio/2023 e julho/2023), o que afastaria a premissa de atuação ininterrupta da credora.

Argumenta que houve omissão quanto à tese de que a indicação de endereços sem lastro documental configura "diligência ineficaz" e culpa concorrente, não servindo para interromper a prescrição nem atrair a Súmula 106 do STJ.

Aduz omissão frente a novos precedentes do STJ (REsp n. 2.173.635/AM e REsp n. 2.171.351/CE), julgados em 2025, que reconhecem o proveito econômico na extinção da execução por prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para que seja decretada a prescrição.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos arts. 206, 240 e 489 do CPC/CC.

A embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de expediente n. 58912628.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada omissão,

consistentes em: (i) ausência de enfrentamento de lapsos temporais específicos de suposta inércia da exequente; (ii) ausência de definição do critério jurídico de distinção entre diligência eficaz e diligência meramente formal para fins de incidência do art. 240, §§ 1o a 3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ; e (iii)

quanto à base de cálculo de honorários advocatícios em caso de reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

No caso em pauta, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia atinente à alegação de prescrição, examinando detidamente a dinâmica processual e a conduta da parte exequente.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que houve uma sucessão contínua de diligências voltada.

Dessa forma, não procede a alegação de omissão quanto ao enfrentamento da tese de inércia da exequente.

Embora o embargante aponte, de maneira pormenorizada, determinados intervalos temporais de suposta paralisação processual, verifica-se que o acórdão apreciou a questão sob a perspectiva global da marcha processual, concluindo pela inexistência de desídia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que se verifica no caso em exame.

No que tange à segunda alegação de omissão, relativa à distinção entre diligência eficaz e diligência meramente formal, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a formulação de requerimentos sucessivos e a adoção de medidas processuais voltadas à localização do devedor configuram o cumprimento do ônus de impulsionar o feito, consignando que:

“A formulação de requerimentos sucessivos para a localização da parte adversa traduz o exato cumprimento do ônus de impulsionar o feito”

E mais:

“A impossibilidade fática de citação pessoal não se confunde com negligência processual” .

Assim, observa-se que o acórdão adotou, ainda que implicitamente, critério jurídico claro no sentido de que a diligência se caracteriza pela atuação processual contínua e reiterada, não sendo exigível a obtenção de resultado positivo para que se afaste a incidência da Súmula 106 do STJ.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela, em verdade, mero inconformismo com o critério jurídico adotado, buscando a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a rejeição da exceção de pré-executividade, por não ensejar extinção do feito executivo, não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, inexistindo reconhecimento da prescrição, a discussão acerca da base de cálculo dos honorários, tal como pretendida pelo embargante, revela-se prejudicada e hipotética, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Diante desse panorama, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os presentes embargos de declaração, portanto, configuram nítida tentativa de rediscussão do mérito da decisão, com pretensão de obtenção de efeitos infringentes, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026